Tribunal: CARF
Processo: 10680.725536/2012-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-04-03

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10680.725536/2012-25
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-007.621 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/10/2005
COMPENSAÇÃO. MULTA DE MORA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A correta declaração e o pagamento ou compensação antes de qualquer medida
de fiscalização são requisitos para o reconhecimento da denúncia espontânea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Vencida a Conselheira Semiramis de Oliveira Duro, que negava provimento
ao recurso.

(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Relatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques D Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Candido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semiramis de Oliveira Duro, Valcir Gassen e Winderley Morais
Pereira (Presidente).
Relatório
Visando à elucidação do caso, adoto relatório do constante do Acórdão no 02-
41.399 - 1a Turma da DRJ/BHE (fls. 167/172):
O interessado transmitiu os Per/Dcomp de nos 23644.18682.031007.1.3.04-9770,
09232.65097.300908.1.3.04-2598 e 22289.15219.121108.1.3.04-7276, visando a
compensar o(s) débito(s) nele declarado(s), com crédito oriundo de pagamento a maior
de Cofins não-cumulativa (código 5856), efetuado em 14.11.2005, relativo ao período
de apuração de outubro/2005.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.725536/2012-25
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.621 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725536/2012-25

A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte – DRF/BHE, de jurisdição
do contribuinte, emitiu o Despacho Decisório no 1.357, em 21.09.2012, no qual não
homologa a compensação pleiteada, sob o argumento de que o pagamento foi utilizado
integralmente na quitação de débitos do contribuinte em Dcomp anterior, não restando
saldo creditório disponível. Fundamenta sua decisão, citando outro Despacho Decisório,
de 09.09.2011, do processo no 10680.918612/2011-63, relativo ao mesmo crédito.
De acordo com esses Despachos Decisórios da DRF/BHE, primeiramente, parte do
referido crédito fora utilizado na Dcomp no 19924.56315.281105.1.3.04-2432;
posteriormente, o restante foi utilizado na Dcomp no 32723.03228.031007.1.7.04-9500
(retificadora
da
no
40335.12027.280907.1.3.04-0993),
que
foi
parcialmente
homologada, por insuficiência de crédito, e cuja decisão está sendo discutida
administrativamente no CARF, no processo no 10680.918612/2011-63.
Em 27.09.2012, o contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório (tela à fl. 27) e
apresentou, em 26/10/2012, a manifestação de inconformidade de fls. 29/35.
Alega que, embora tenha de fato transmitido a Dcomp no 19924.56315.281105.1.3.04-
2432, relativa a esse crédito, o débito nela informado (Cofins não cumulativa do período
de apuração de janeiro/2005, no valor principal de R$ 2.122.051,03) não foi
compensado com tal crédito, de acordo com a sua DCTF do período.
Explica que “não cancelou formalmente” essa Dcomp, o que levou à homologação
parcial da Dcomp no 32723.03228.031007.1.7.04-9500 e à não homologação das
demais, objeto deste processo, e que a Dcomp no 19924.56315.281105.1.3.04-2432
deve ser cancelada, uma vez que tal compensação “não foi efetivada”, embora seu
crédito tenha sido reconhecido pela RFB.
O outro questionamento contido na manifestação de inconformidade diz respeito à
questão da incidência de multa de mora sobre os débitos compensados após a sua data
de vencimento. A DRF/BHE aplicou a multa sobre os valores dos débitos da Dcomp no
32723.03228.031007.1.7.04-9500, consumindo, nessa Dcomp, uma parcela do crédito
maior que aquela informada pelo contribuinte, o que levou à não homologação das
Dcomp transmitidas posteriormente, objeto do presente processo.
O contribuinte entende que, no caso da Dcomp no 32723.03228(...) não poderia incidir a
multa, pelo fato de “inexistir ausência de recolhimento, mas tão somente recolhimento
em modalidade distinta” e que os débitos dessa Dcomp “subsumem totalmente ao
instituto da denúncia espontânea”.
Alega, ainda, que, uma vez que a não homologação das Dcomp do presente processo se
deu em função da extinção do crédito no processo no 10680.918612/2011- 63 (relativo
às Dcomp nos 19924.56315 e 32723.03228), estando aquele pendente de julgamento no
CARF, deveria este ficar suspenso, até a decisão final daquele Órgão.
Por fim, pede o conhecimento e provimento da sua manifestação de inconformidade,
querendo que seja “cancelada a homologação, bem como seja cancelado de ofício o
PER/DCOMP no 19924.56315.281105.1.3.04-2432”, e, ainda, que “seja o julgamento
desta manifestação de inconformidade suspenso, até a conclusão definitiva do PTA no
10680.918612/2011-63”, e que sejam “homologadas integralmente” as compensações
do presente processo.
Analisada a manifestação de inconformidade, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento julgou improcedente, com a seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/10/2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CANCELAMENTO.
É possível se proceder ao cancelamento da compensação, desde que esta se encontre
pendente de decisão administrativa à data da apresentação.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.621 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725536/2012-25

O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ACRÉSCIMOS LEGAIS.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os débitos
sofrerão a incidência de acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a data
de entrega da Declaração de Compensação.
Não se considera ocorrida denúncia espontânea, para fins de aplicação do artigo 19 da
Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, quando o sujeito passivo compensa o débito
confessado, mediante apresentação de Dcomp;
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Foi apresentado Recurso Voluntário (fl. 183/232), cujos questionamentos serão
abordados no voto.
A Resolução no 3403000.634– 4a Câmara / 3a Turma Ordinária converteu o
processo em diligência (fl. 237/240). Foi elaborado o Relatório de Diligência, às fls. 262/264. A
Recorrente se manifestou às fls. 270/277.
É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
Por meio da Resolução no 3403000.634 - 4a Câmara / 3a Turma Ordinária, este
CARF converteu o processo em diligência, com as seguintes determinações (fl. 237 e seguintes):
Voto, pois, pela conversão do presente julgamento em diligência para que o presente
processo seja remetido para a Delegacia de origem para que lá se aguarde o julgamento
final e definitivo do Processo no 10680.918612/2011-63, quando, então, deverá ser
anexado aos presentes autos a cópia integral do referido processo, bem como deverá a
Autoridade preparadora elaborar relatório de diligência informando se da referida
decisão restou saldo remanescente de crédito e demonstrando a sua aplicação em
relação a este processo, informando se foi suficiente para a extinção do débito ou, se
parcial, em que medida houve a extinção dos débitos compensados.
Consta do Relatório de Diligência (fl. 262 e seguintes):
Pela Resolução no 3403-000.634 (fls 237/240 ) , o Carf/MF converteu em diligência o
julgamento do Recurso Voluntário do contribuinte para que se aguardasse “o
julgamento final e definitivo do Processo no 10680.918612/2011-63” , quando então
deveria esta DRF “elaborar relatório de diligência informando se da referida decisão
restou saldo remanescente de crédito e demonstrando a sua aplicação em relação a
este processo, informando se foi suficiente para a extinção do débito ou, se parcial, em
que medida houve a extinção dos débitos compensados.” Este processo trata das
compensações
objeto
das
Dcomp
23644.18682.031007.1.3.04-9770,
09232.65097.300908.1.3.04-2598 e 22289.15219.121108.1.3.04-7276,
(...)
Naquele processo, pelos Acórdãos no 3301-002.275, de 27 de março de 2014, e no 3301-
004.682 , agora de 23 de maio de 2018 , o Carf/MF decidiu por ”afastar a exigência de
multa de mora sobre os débitos” compensados e por “determinar o cancelamento da
Dcomp 19924.56315.281105.1.3.042432 e reconhecer o crédito de R$ 5.480.290,46,
pleiteado pela Recorrente ” , valor este contido no pagamento de código 5856, feito em
14/11/2005 no valor total de R$ 17.418.067,95.
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.621 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725536/2012-25

Executada a compensação do crédito de R$ 5.480.290,46 com os débitos da Dcomp
tratada naquele processo ( 32723.03228.031007.1.7.0495-00), sem a incidência de
multa de mora sobre os débitos, terminaram estes extintos , homologando-se totalmente
a DComp, e restou saldo credor de R$ 2.645.709,15 daqueles R$ 5.480.290,46
reconhecidos, conforme tabela abaixo

Por fim, constam, do Relatório de Diligência, as seguintes observações:
Agora vamos à aplicação do lá decidido a este processo , que trata das compensações
objeto das Dcomp 23644.18682.031007.1.3.04-9770, 09232.65097.300908.1.3.04-2598
e 22289.15219.121108.1.3.04-7276 , e nas quais o contribuinte pretende utilizar saldo
credor de R$ 2.824.662,12 , mas nas quais serão utilizados apenas os restantes R$
2.645.709,15.
Executando-se as compensações desse saldo credor de R$ 2.645.709,15 com os débitos
das Dcomp acima resultam:
-HOMOLOGADAS TOTALMENTE essas três Dcomp, quando não se aplica multa de
mora aos débitos compensados, conforme tabela de fls 251;
-HOMOLOGADAS TOTALMENTE as DComp 23644.18682.031007.1.3.04-9770 e
09232.65097.300908.1.3.04-2598, e HOMOLOGADA PARCIALMENTE a Dcomp,
quando se considera a incidência de multa de mora sobre os débitos compensados,
conforme relatórios de compensação de fls 247/250, restando o saldo devedor abaixo.
É importante ressaltar que o próprio contribuinte , ao elaborar essas Dcomp ,
declarou/aplicou multa de mora sobre os débitos , conforme cópias das Dcomp de
fls 252/261.
Nesse contexto, caso não seja lançada a multa de mora, o crédito da Recorrente é
mais do que suficiente para quitação da DCOMP em pauta. Caso seja lançada a multa, não seria
suficiente. Portanto, é ponto crucial verificar do cabimento da multa de mora no presente caso.
Segundo a Recorrente, deve ser aplicada a denúncia espontânea e afastada a
multa, tendo em conta que porque a Recorrente transmitiu as DCOMP (para compensação) antes
de qualquer procedimento fiscalizatório.
O artigo 138 do CTN estabelece que a denúncia espontânea da infração tributária
assegura a exclusão da responsabilidade tributária quando acompanhada do pagamento do tributo
e juros de mora, afastando-se, conforme entendimento do STJ, a necessidade de pagamento de
quaisquer outras penalidades, inclusive a multa de mora.
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.621 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725536/2012-25

Por meio da Solução de Consulta no. 233, de 16 de agosto de 2019, a
Coordenação-Geral de Tributação da Secretaria da Receita Federal – COSIT interpretou que a
“extinção do crédito tributário mediante compensação não equivale ao pagamento referido pelo
artigo 138 do CTN”, não se aplicando, portanto, a denúncia espontânea.
Contudo, esse entendimento não é pacífico neste CARF. Citamos algumas
decisões que entendem que se aplica a denúncia espontânea à compensação: Acórdãos no 1301-
004.292 ; 9101-004.636 ; 1301-004.206; 1401-003.535; 9101-003.687; 3201-004.475; 1201-
002.619; 1401-002.415. Mas, frise-se, trata-se de questão ainda não assentada neste CARF e há
outras tantas decisões em sentido contrário, as quais, inclusive, respaldam as inferências da
Solução de Consulta Cosit no. 233/2019.
Cumpre anotar ainda que, nesta turma, tem-se seguido na trilha de que se deve,
sim, reconhecer a denúncia espontânea no caso de extinção do crédito tributário mediante
compensação. Nesse sentido: Acórdãos no. 3301-004.081; 3301-003.218; 3301006.075.
Diante desse contexto, propõe-se reconhecer o direito de compensação da
Recorrente, nos termos constantes do Relatório de Diligência, com a aplicação da denúncia
espontânea para afastar a multa de mora.
Dessarte, propõe-se dar provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do
presente voto.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Relatora

Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital